Tribunal: TCU
Processo: 017.438/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10595/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.438/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristina Sias Veloso (XXX.463.237-XX); Dalva Brunet Ferreira (XXX.928.207-XX); Egilneide Costa da Silva (XXX.520.344-XX); Egirleide Mata da Costa (XXX.784.027-XX); Helio Ricardo da Silva (XXX.451.227-XX); Jaqueline Machado Silva de Jesus (XXX.320.274-XX); Joyce Lucia de Jesus (XXX.250.324-XX); Regina Brunet Camacho (XXX.172.237-XX); Rosangela Siqueira Brunet Souza (XXX.428.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.